Tribunal: TJMT
Processo: 0011439-98.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011439-98.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILAS CARDOSO DE MELO - CPF: 745.047.971-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORRAYNE COSTA SILVA - CPF: 035.595.111-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
DROGAS APREENDIDAS NA POSSE E RESIDÊNCIA DA CODENUNCIADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -

AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELO APELANTE
- AUTORIA
NÃO COMPROVADA -
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Elementos informativos colhidos no inquérito policial não confirmados em juízo, de modo que a condenação do réu afronta a previsão do artigo 155, do CPP”
(PGJ, Parecer no 0011439-98.2020.8.11.0042).

“A
inexistência
de
provas

seguras
acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 1003562-81.2020.8.11.0045)

“Quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, Ap no 0003711-06.2019.8.11.0021)

Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011439-98.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): SILAS CARDOSO DE MELO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILAS CARDOSO DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE NU 0011439-98.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 182550707).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 182550724).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182550726).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 189273187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de março de 2020, por volta das 20h, na Travessa J, bairro Nova Esperança II, nesta capital, os denunciados Lorrayne Costa Silva e Silas Cardoso de Melo, em concurso de agentes, traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com massa de 101,30 g (cento e um gramas e trinta centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,82 g (um grama e oitenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.64779-01 - fls. 11/14).

De acordo com o caderno investigativo, na referida data, policiais militares realizavam rondas no bairro Nova Esperança II, onde se depararam com um transeunte, o qual acenou para a equipe policial. Essa pessoa conversou com os militares, noticiando que na Travessa J, naquele mesmo bairro, havia uma quitinete, um casal comercializava drogas em frente ao imóvel.

Em razão dessa informação, os agentes públicos foram ao local apontado. No local, avistaram os denunciados Silas e Lorrayne. Quando perceberam que seriam abordados, ambos se comportaram de modo altamente suspeito, pois os dois jogaram objetos no chão e empreenderam fuga em direção ao interior da quitinete. Os militares verificaram que Lorrayne havia arremessado 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, enquanto Silas tinha dispensado 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína.

Na sequência, ao ingressarem no imóvel, os policiais encontraram apenas a denunciada Lorrayne. Apesar do esforço da guarnição, o denunciado Silas logrou êxito em sua fuga. Realizada a busca na quitinete do casal, os policiais encontraram 01 (uma) porção de maconha. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Lorrayne Costa Silva e Silas Cardoso de Melo pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça
- ID
182550191 - fls. 58/60)

O processo foi desmembrado em relação à codenunciada Lorrayne Costa Silva

(ID 182550695).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, ‘caput’) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (pág. 17 - Id. 57955814) e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2020.64779-01 (págs. 23/25 - Id. 57955814), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas listas ‘F1’ e ‘E’/‘F2’ de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Denota-se que o réu SILAS em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Alegou que no dia da abordagem policial não se encontrava no local dos fatos, justificando que nesse dia estava no sítio de seu genitor, situado na região da Agrovila das Palmeiras.

Por sua vez, os policiais militares FERNANDO e EDUAN que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia dos fatos em patrulhamento pelo bairro Nova Esperança 2, receberam a denúncia de um transeunte de que um casal estaria comercializando entorpecente em frente a quitinete situada na Travessa J, do referido bairro.

De posse dessas informações, relataram os militares que foram ao endereço informado, ocasião que depararam com o casal LARRAYNE e SILAS e ambos ao perceberem a abordagem, dispensaram invólucros ao solo e empreenderam fuga, sendo que Lorrayne correu para o interior da sua quitinete, situação que foi alcançada e abordada, já o convivente de Lorrayne, identificado como SILAS CARDOSO DE MELO, obteve êxito na fuga, tomando rumo ignorado.

Anotaram os agentes que o invólucro dispensado pela ré LORRAYNE tratava-se de vinte e quatro trouxas de cocaína, enquanto o dispensado pelo réu SILAS, se tratava de duas pedras grandes e duas pequenas da mesma substância tóxica.

Ressaltaram os policiais que deram continuidade a ocorrência policial e procederam a revista no interior da residência do casal, onde obtiveram êxito no encontro de uma pequena porção de maconha: [...]

Os policiais militares FERNANDO e EDUAN em seus depoimentos prestados em juízo ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, ressaltando que em patrulhamento pelo bairro, receberam a denúncia de um transeunte acerca de um casal que estaria em frente a uma quitinete realizando o tráfico de drogas.

Ressaltaram referidos policiais que diligenciaram ao endereço passado nas informações, onde se depararam com o casal Lorrayne e Silas em frente ao local que, ao perceberem a presença policial, ambos correram, tendo o réu SILAS obtido êxito em sua fuga.

Anotaram que na ocasião tanto a ré Lorrayne quanto o réu Silas dispensaram invólucros contendo entorpecente ao solo que, inclusive, foram visualizados os seus arremessos e apreendidos em seguida.

Frise-se que o Laudo Pericial n. 3.14.2020.64779-01, confirmou a apreensão de 101,30g de cocaína e 1,82g de maconha, quantidade e variedade essa que, por si só, já evidencia a finalidade mercantil.

Por fim, o policial FERNANDO ainda foi cauteloso em recordar que no dia da ocorrência policial, apesar de o réu SILAS ter obtido êxito em sua fuga, foi possível a sua identificação, pois a própria ré LORRAYNE confirmou que o indivíduo que havia foragido se tratava do seu cônjuge SILAS.

Importante registrar que embora o réu SILAS tenha negado a participação no ilícito, admitiu que era esposo da ré LORRAYNE e que, inclusive, tinha um filho com ela.

Insta consignar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o mesmo já possui uma condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com a traficância.

Acerca da alegação do réu SILAS de que residia com LORRAYNE na casa da sogra, porém, a época dos fatos, Lorrayne havia se mudado sozinha para essa quitinete, em virtude de terem separado e que nunca havia ido ao imóvel onde ocorreu a ocorrência policial, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restaram isoladas nos autos, desprovidas de elementos probatórios.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio ‘nemo tenetur se detegere’, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou que não estava no local da ocorrência no dia da abordagem, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência: [...] (TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado SILAS CARDOSO DE MELLO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, ‘caput’ da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu SILAS CARDOSO DE MELO [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 182550707)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 182550191 – fls. 17/18) e Laudo Pericial no 3.14.2020.64779-01 (ID 182550191 – fls. 22/25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fernando Cesar de Oliveira, policial militar (ID 182550191 - fls. 11/12), Eduan do Nascimento Campos Fernandes, policial militar (ID 182550191 - fls. 15/16), e Lorrayne Costa Silva, codenunciada (ID 182550191 - fls. 27/29). O apelante não foi localizado (ID 182550191 - fls. 52).

Em Juízo, foram ouvidos Fernando Cesar de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 182550692/ID 182550694), Eduan do Nascimento Campos Fernandes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 182550692/ID 182550694), e
SILAS CARDOSO DE MELO, apelante
(Relatório de Mídias - ID 182550692/ID 182550694).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Eduan do Nascimento Campos Fernandes [policial militar] relatou, na audiência de instrução, que
“lembro poucamente”; “só dos fatos narrados no boletim mesmo, que foi o que eu reli, no mais não lembro nada”;

“foi que a gente recebeu, um transeunte parou a gente durante o patrulhamento e fez essa denúncia para a gente, a gente foi verificar a veracidade dos fatos, a gente encontrou o casal, avistou o casal na frente da residência, porém, ambos tentaram foragir da equipe, aí a gente conseguiu fazer a abordagem só da moça, aí ela acabou dispensando algo ao solo, aí a gente foi verificar, encontramos uma, alguma quantidade de porções de substância análoga a cocaína, se eu não me engano”; “fugiu, não foi”; “se eu não me engano, foi documental ou a própria moça falou pra gente”; “sim, eu vi os dois, porém, não conseguimos abordar o rapaz”; “não me recordo, não”; “não consigo recordar”; ‘”não, não consigo recordar, fazem três anos e de três anos para cá, foram muitas ocorrências”
(excerto da sentença - ID 182550707; Relatório de Mídias - ID 182550692/ID 182550694);

- Fernando Cesar de Oliveira [policial militar], em fase judicial, narrou
“a gente estava em patrulhamento pelo bairro Nova Esperança 2, quando uma pessoa que passou pelo local da quitinete, parou a gente e fez a denúncia, ele ficou com medo de represálias, mas mesmo assim ele pediu para não ser identificado”; “ele passou que tinha um casal em frente da quitinete que estava comercializando entorpecente, aí nós entramos na rua, deparamos com o casal e na hora que íamos abordar, eles dispensaram algo ao solo e tentaram empreender fuga, conseguimos abordar ela, mas o cônjuge dela, o que estava junto com ela, a gente não conseguiu abordar, fizemos acompanhamento, mas ele correu e não conseguiram abordar, fomos ver o que os dois tinham dispensado ao solo e se tratavam de drogas, aí a gente fez uma breve em busca domiciliar, encontramos mais uma porção, mais porções lá dentro”;

“ela informou nós”; “isso, citou, sim senhor”;

“eu não recordo mais o nome dele”; “sim, ele correu, mas a gente não conseguiu abordar”;

“não consigo reconhece-lo”;

“em relação que quando a gente chegou, ele virou e saiu correndo, aí não dá pra reconhecer ele de costa, né, a feição”; “foi rápido”;

“sim, ela falou que se tratava do cônjuge dela, né”; “na verdade eles estavam com medo, né, até porque pelo número de usuários”; “ficou até com medo de passar tudo certinho, só falou que tinha um casal, só virar na rua já vai ver um casal, aí a gente deparou com eles”; “características não”
(excertos da sentença - ID 182550707; Relatório de Mídias - ID 182550692/ID 182550694);

- SILAS CARDOSO DE MELO

[apelante] declarou, em Juízo, que

“nesse dia eu não estava lá nesse local que eu na verdade eu nunca pertenci esse local, eu tinha saído da cadeia, eu tinha ficado sete anos e pouco preso; eu saí da cadeia e estava morando na casa da sogra, então era muita briga, muita confusão, muito, muita coisa lá dentro de casa, eu larguei dela e fui pro sítio do meu pai para a frente da agrovila das Palmeiras, ela foi e alugou essa quitinete, morava nessa quitinete”; “fiquei sabendo no dia que ela foi presa”; “acho que umas 11h da noite, a mãe dela conseguiu falar comigo e falou que ela tinha sido presa lá na quitinete, só que na verdade ela morava na quitinete sozinha, eu não morava lá com ela, eu nunca fui lá na quitinete”; “eu tinha um filho com ela, mas eu nunca fui, lá no dia, eu estava no sítio, lá em agrovila das Palmeiras, no Caité”; “não, eu não estava lá, lá tinha mais gente que morava lá na república, assim, depois que aconteceu falou pra mim que tinha mais gente que morava na república, tinha gente que morava na frente, no fundo, eu não sei qual casa que ela morava lá, mas morava mais gente na república, lá com ela, eu não sei se morava com ela, no dia eu não tava lá, eu tava pro sítio do meu pai lá em Agrovila das Palmeiras”; “não, eu tinha largado dela porque eu estava preso”; “estava preso, eu fiquei sete anos e pouco preso”; “aí eu saí, a casa era muito turbulência lá na casa da minha ex-sogra, briga, discutição, porque quando você está preso é uma coisa, quando você chega na rua é totalmente diferente, não é a mesma coisa, eu fui e larguei dela, eu tinha um filho com ela”; “deve ser porque como eu era a esposo dela, eu estava preso, documentação, tudo ela que guardava, certidão de nascimento minha, identidade, carteirinha dali do presídio”; “não, eu estava na rua, eu tinha largado dela”; “eu tinha saído da cadeia”; “passou uns cinco, seis, dez dias na rua, eu larguei dela, fui para o sítio do meu pai”; “meu pai é evangélico, ele queria que eu mudasse de vida para ser um cristão que nem eu fui desde criança”; “ele queria que eu mudasse de vida, chamou deu uma oportunidade para mim no sítio, como eu estava já desgostoso do lugar, porque estava só briga, só discutição, não era igual quando eu estava preso, quando eu cheguei era totalmente diferente, não queria”; “na verdade, eu tive conhecimento da quitinete três dias, quatro dias depois que ela foi solta, que ela foi solta num dia, acho que umas sete horas da noite, aí eu encontrei com ela umas nove horas, dez horas, fui embora pra casa do meu tio no Pedregal, passou uns dois dias depois eu fui pra levar umas coisas pro neném e eu passei lá de frente onde era essa rua, sem saber, quando eu voltei ela me falou”; “essa rua que você passou foi a rua onde eu fui preso, a quitinete é nessa mesma rua que você passou, lá naquele lugar, aí eu passei lá e eu vi, é muro, um portão tipo que entra carro e um no meio pequeno, que entra gente e a outra parede é quitinete, é rua de chão

(Mídia sob Id. 115246902)”
(excerto da sentença - ID 182550707; Relatório de Mídias - ID 182550692/ID 182550694).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Fernando Cesar de Oliveira e Eduan do Nascimento Campos Fernandes] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de
28 (vinte e oito) porções de cocaína, com peso de 101,30g (cento e um gramas e trinta centigramas), e 1 (uma) porção de maconha, com peso de 1,82g (um grama e oitenta e dois centigramas), no dia 16.3.2020, por volta das 20h, em frente e no interior da residência da codenunciada Lorrayne Costa Silva, localizada à na Travessa J, bairro Nova Esperança II, Cuiabá/MT, após receberem informações de um
“transeunte”
sobre a venda de drogas no local
(ID 182550191; Relatório de Mídias - ID 182550692/ID 182550694).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir per relationem, em virtude da precisa valoração do fato e das provas colhidas,
“in verbis”
:

“
[...]Apesar dos elementos de informação produzidos na fase pré-processual, percebe-se que não foram produzidas provas judicializadas que comprovem, de forma suficiente, a participação do apelante no crime de tráfico pelo qual foi denunciado.

Veja-se que as testemunhas em juízo, os policiais Eduan e Fernando, não forneceram informações específicas e seguras sobre o caso que demonstrassem, de modo claro, que o réu estava traficando conforme narrado na denúncia.

Ambos os PMs relataram que receberam informações de que um casal estava traficando no endereço constante na exordial acusatória. Contudo, ao chegarem ao local, o homem do referido casal empreendeu fuga, de modo que não conseguiram realizar sua abordagem.

Ao ser questionado sobre como chegou à identidade do acusado SILAS, o policial Eduan não teve certeza ao responder, afirmando que teria sido ‘documental’ ou indicado pela mulher que também foi abordada. Além disso, negou ter condições de reconhecer o réu, dizendo não recordar.

O policial Fernando, por sua vez, afirmou que SILAS teria sido apontado pela mulher abordada como o outro traficante, mas também disse não ser capaz de reconhecê-lo.

Por fim, a corré Lorrayne, que teria indicado SILAS como seu companheiro, com quem estaria praticando o tráfico, permaneceu em silêncio ao ser ouvida em sede policial, e não foi encontrada para ser interrogada em juízo, sendo o processo, inclusive, suspenso em relação a tal acusada.

Ainda que os policiais tenham mencionado que possivelmente Lorrayne indicou SILAS como sendo o outro traficante do dia dos fatos, não puderam reconhece-lo em juízo e, além disso, demonstraram ter lembranças vagas sobre o caso.

Assim, as provas coligidas aos autos, em especial na fase judicial, são extremamente frágeis e não permitem afirmar, com a certeza que o processo penal requer, que o réu praticou o crime narrado na denúncia.

Somado a isso, tem-se o interrogatório do réu, que negou veemente a prática delitiva.

Ressalta-se que no processo penal impera a presunção de inocência, sendo no mínimo temerário manter a condenação do apelante com base apenas em lembranças vagas de somente um policial.

Verifica-se, portanto, que os elementos informativos colhidos no inquérito policial não foram confirmados em juízo, de modo que a condenação do réu afronta a previsão do artigo 155, do CPP[...].”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 189273187)

Em reforço, aplicam-se julgados deste e. Tribunal:

“A
inexistência
de
provas

seguras
acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 1003562-81.2020.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2022)

“Quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Ap no 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante SILAS CARDOSO DE MELO do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para retificação do relatório da situação processual executória e expedição do apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso (SEEU
0000138-57.2019.8.11.0021
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023